Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010463-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOICE MARTINS DE OLIVEIRA ROSSI - CPF: 300.271.648-02 (ADVOGADO), COSTA & NASSER EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.090.875/0001-97 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BRASEIRO - CNPJ: 30.957.777/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO BENTO DE SOUZA - CPF: 002.166.688-16 (ADVOGADO), CINTIA APARECIDA TORRES TAMBOR - CPF: 127.809.558-64 (ADVOGADO), CELINO BENTO DE SOUZA - CPF: 002.396.618-18 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO DA IMAGEM E IDENTIDADE DA AGRAVADA – RISCO DE CONFUSÃO PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300,
caput
, do CPC.

O nome empresarial e a marca gozam de proteção, havendo
indicativos de similaridade e conflito
entre a denominação e marca, deve ser mantida a decisão agravada a fim de evitar confusão ou gerar dúvida ao público consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010463-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

COSTA & NASSER EVENTOS LTDA – ME

AGRAVADO:

ASSOCIAÇÃO BRASEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COSTA & NASSER EVENTOS LTDA – ME

contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Jorge Hassib Ibrahim
, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Pedido de Danos Morais no 1009531-77.2018.8.11.0003, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO BRASEIRO,

que
deferiu
a tutela de urgência determinando que a ora agravante se abstenha imediatamente de usar a expressão “BRASEIRO” em seus eventos, sua área de atuação, em seus produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda, websites, redes sociais, bem como todos os meios de divulgação pública, sob pena de aplicação de astreintes no importe a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até ulterior deliberações daquele juízo.

Alega a agravante, que
“a Agravada não possui legitimidade para propositura da lide, pois ela não é a titular do registro da marca citada na inicial, portanto, urgentemente o feito deverá ser extinto sem julgamento do mérito, mas até que isso não ocorra, os efeitos da r. decisão combatida estão causando prejuízos incalculáveis à Agravante, devendo ser concedido imediato EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo”.

Diz que o registro que a agravada alega ter adquirido continua em nome da pessoa física MARCO TULIO DUARTE SOARES, e o documento de cessão e transferência anexado à inicial jamais foi protocolado junto ao INPI, tampouco deferido eventual pedido de transferência, portanto, não possui efeito em face de terceiros.

Ressalta que
“a Agravada só poderia pleitear a abstenção do uso da marca O Braseiro – ENTRE CORTES depois de, e se conseguir anular o registro da marca da Agravante em ação autônoma e de competência exclusiva em razão da matéria da Justiça Federal, conforme dispõe o artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, com necessária e indispensável participação do INPI”
.

Destaca, por fim, que
“as marcas FESTIVAL BRASEIRO e O Braseiro ENTRE CORTES formam conjuntos distintos e inconfundíveis, tanto que o INPI concedeu ambos os registros, deste modo, REQUER-SE a concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, por ser medida que se impõe”
.

A tutela recursal foi
indeferida
, na data de 22/07/2019, pelo
Des. Dirceu dos Santos
, em substituição legal, conforme Id. 9128461.

Contraminuta Id. 12245451.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que a ora agravante se abstenha imediatamente de usar a expressão “BRASEIRO” em seus eventos, sua área de atuação, em seus produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda, websites, redes sociais, bem como todos os meios de divulgação pública, sob pena de aplicação de astreintes no importe a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), até ulterior deliberações daquele juízo.

Sobre a matéria a Lei de propriedade industrial – Lei n. 9279/96 previu a proteção tanto às marcas quanto aos nomes empresariais, confira:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

Cumpre salientar que a proteção à marca tem por objetivo a repressão da concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento pelo esforço alheio.

Compulsando os autos, verifica-se que há indicativos de similaridade e conflito aptos a induzir o consumidor a erro, de modo que deve a empresa agravante ser compelida a não utilizar nome empresarial e marca da empresa agravada, nos termos do art. 209 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Logo, considerando que em caso de conflito entre registros de marcas semelhantes a aferição não se resolve somente pelo critério da antiguidade, mas, também, pelos princípios da territorialidade e da especificidade, caso que, a meu sentir, necessita maior dilação probatória, devendo ser mantida a decisão a fim de evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários das empresas em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Diante da probabilidade do direito, consubstanciado na utilização de marca similar por empresa diversa que atua no mesmo ramo de atividade, e do perigo de dano decorrente da confusão perante o público consumidor e de violação da imagem e identidade da Recorrente, restam presentes os pressupostos necessários para o deferimento de tutela antecipada, visando cessar a utilização indevida”
(TJMT Agravo de Instrumento 1010209-04.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“AÇÃO DE CASSAÇÃO DE USO INDEVIDO DO NOME EMPRESARIAL E MARCA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada. O nome empresarial e a marca gozam de proteção, havendo colidência entre denominação empresarial e marca, deve ser mantida a decisão de abstenção, a fim de evitar confusão ou gerar dúvida ao consumidor”
(TJMT Agravo de Instrumento 1001883-55.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018
)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020